Tribunal: CARF
Processo: 10945.720930/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.720930/2011-38
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.827 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DANIELLE CLAUDIA PADOVANI FOSQUEIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Diante das distinções fáticas entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma,
não é possível identificar a divergência jurisprudencial suscitada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional contra o Acórdão no 2402-008.858, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da
2a Seção do CARF, em 1o de setembro de 2020, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, fls. 204 e seguintes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.720930/2011-38
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.827 - CSRF/2a Turma
Processo no 10945.720930/2011-38

Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos
autos. Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro
reconhecimento, e não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do
seu direito no Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com
as provas apresentadas em juízo.
ÁREA UTILIZADA. COMPROVAÇÃO.
A comprovação da área utilizada no cultivo de produtos vegetais pode ser realizada com
relatórios de produção acompanhados de notas fiscais de entrada que atestem uma
produção compatível com a área declarada.
VALOR DA TERRA NUA VTN - LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DO VTN. OBEDIÊNCIA AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.
Laudo Técnico elaborado em desacordo com as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas ABNT, desacompanhado de comprovantes de pesquisas de preços
contemporâneos ao do ano base do lançamento, em quantidade mínima exigível e,
comprovadamente, com as mesmas características do imóvel em pauta e da mesma
região de sua localização, que justificariam o reconhecimento de valor menor, não
constitui elemento de prova suficiente para rever o lançamento.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 215 e seguintes, houve sua admissão
por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 257 e seguintes para rediscutir a matéria
preclusão para a juntada de provas aos autos após a apresentação da impugnação.
Em seu recurso, a Procuradoria indica como paradigma o Acórdão n.o 108-
09.510,e aduz, em síntese, que:
a) há expressa vedação legal, impossibilitando a juntada de documentos em fase
recursais, salvo em hipóteses excepcionais, não é dado ao julgador fazer "tabula rasa"
da lei, a pretexto de se invocar um determinado princípio processual;
b) ao órgão administrativo não é dado deixar de aplicar a norma pertinente à matéria,
sob pena de reconhecer implicitamente a sua inconstitucionalidade, o que é vedado pela
Súmula n. 2 do CARF;
c) não estamos diante de nenhuma das hipóteses autorizadoras de juntada de
documentos em fase recursal, tais provas deveriam ter sido rejeitadas ou até mesmo
desentranhadas, com o improvimento do recurso voluntário.
Intimado, o contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Sustenta a Recorrente a impossibilidade de juntada de documentos em fase
recursal, razão pela busca a reforma da decisão recorrida para que seja reconhecida a preclusão.
Compulsando-se o Acórdão de Impugnação, resta evidente que o Colegiado
considerou relevante para decidir a ausência de provas suficientes para a formação da convicção.
Em contraponto, na fase de Recurso Voluntário, o Sujeito Passivo efetuou vários
documentos para se contrapor aos fundamentos da decisão proferida em sede de impugnação.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.827 - CSRF/2a Turma
Processo no 10945.720930/2011-38

Assim, o Colegiado a quo, por unanimidade apreciou a documentação
colacionada, nos termos abaixo:
Dos Documentos (fls. 123-167) Trazidos Juntamente com o Recurso Voluntário
Inicialmente, como parte da solução do litígio, peço vênia para me valer, como razões
de decidir, de trechos do voto vencedor que prevaleceu no julgamento do acórdão no
1302002890, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, julgado aos 14 de junho
de 2018, relativamente aos documentos trazidos no recurso voluntário: “
(...) Ousa-se discordar do ilustre relator no ponto em que entendeu pela
impossibilidade de o contribuinte juntar documentos aos autos, após a
apresentação da impugnação administrativa. É que o processo administrativo
fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da Verdade Material, que
impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador) praticados
pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
A possibilidade de o julgador requerer diligência, em busca da realidade dos fatos,
está prevista expressamente no artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A ilação do citado dispositivo do Decreto 70.235/72, que rege o processo
administrativo, é de que deve a Administração Pública se valer de todos os
elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações e argumentos
apresentados pelos contribuintes.
Deve-se ressaltar, sobre o processo administrativo fiscal, que como mencionado, ele é
delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material,
cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição Federal, nos
quais o julgador deve pautar suas decisões. É dever do julgador perseguir a realidade
dos fatos.
Nesse sentido, são os ensinamentos do ilustre Professor James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (MARINS, James.
Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. São Paulo: Dialética,
2005. pág. 178 e 179.) Sobre o princípio da verdade material, também ensinam os
ilustres professores Celso Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho,
respectivamente:
Princípio da verdade material. Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado (...). (...)
O princípio da verdade material estriba-se na própria natureza da atividade
administrativa. Assim, seu fundamento constitucional implícito radica-se na própria
qualificação dos Poderes tripartidos, consagrada formalmente no art. 2o da Constituição,
com suas inerências.
Deveras, se a Administração tem por finalidade alcançar verdadeiramente o interesse
público fixado na lei, é óbvio que só poderá fazê-lo buscando a verdade material, ao
invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que esta, por definição, prescinde do
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.827 - CSRF/2a Turma
Processo no 10945.720930/2011-38

ajuste substancial com aquilo que efetivamente é, razão porque seria insuficiente para
proporcionar o encontro com o interesse público substantivo.
Demais disto, a previsão do art. 37, caput, que submete a Administração ao princípio da
legalidade, também concorre para a fundamentação do princípio da verdade material no
procedimento (...). (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito
administrativo. 24. ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 489, 493 e
494). (...) Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de
que o processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade
material para solução da lide. Confira-se: IRPJ. PREJUÍZO FISCAL. IRRF.
RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO. ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO
DA DIPJ. PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL. Não procede o não
reconhecimento de direito creditório relativo a IRRF que compõe saldo negativo de
IRPJ, quando comprovado que a receita correspondente foi oferecida à tributação, ainda
que em campo inadequado da declaração. Recurso provido. (Número do Recurso:
150652 Câmara: Quinta Câmara Número do Processo: 13877.000442/200269 – Recurso
Voluntário: 28/02/2007) COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO E/OU PEDIDO. Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da
declaração e/ou pedido, deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso
Voluntário Provido
(Número
do
Recurso:
157222
Primeira
Câmara
Número
do
Processo:
10768.100409/200368 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 Acórdão 10196829). Assim,
deve-se admitir a juntada de documentos, que, supostamente, confirmariam o direito
creditório do contribuinte.” Nesse mesmo sentido, cito julgado recente deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Como regra
geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os documentos
comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu
exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade material a
manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos autos. (...).
Por todo o exposto, voto por conhecer os documentos acostados aos autos pelo
Recorrente quando da interposição do Recurso Voluntário.
Diante desse cenário, entendo que não pode ser conhecido o recurso interposto,
pois as provas trazidas aos autos foram úteis para contrapor os fundamentos expostos no acórdão
de impugnação, o que ocorreu de forma distinta da constante dos acórdão paradigma indicados.
Ademais, o Colegiado que proferiu o acórdão recorrido considerou o conjunto das
provas apresentadas desde o início da ação fiscal, não apenas as provas apresentadas após a
impugnação, de forma distinta do paradigma indicado, como bem se observa do trecho abaixo:
É a relação percentual entre a área efetivamente utilizada pela atividade rural e
a área aproveitável do imóvel rural, constituindo critério, juntamente com a
área total do imóvel para determinação das alíquotas do ITR.
A questão se resume em verificar se a área declarada foi efetivamente
utilizada no cultivo de produtos no ano em exercício.
O imóvel em questão, referente ao período de análise, foi cedido a terceiro
parceiro, conforme contrato de parceria agrícola (fls. 131-132) acostado nos
autos e firmado com o Sr. José Mario de Resende que, conforme notas fiscais e
extratos (fls. 150-160), houve cultivo de mandioca e soja.
Soma-se ao fato, o laudo apresentado (fls. 133-147), feito por engenheiro
agrônomo
–
em
consulta
ao
site
do
CREA-PR
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.827 - CSRF/2a Turma
Processo no 10945.720930/2011-38

(https://servicos.creapr.org.br/publico/art/3900217) consta a confirmação do
pagamento da ART do laudo: ART Múltipla n.o 20123682624, Valor pago: R$
40,00 em 20/09/2012 –, no qual especificou a área de cultivo de 314,8 hectares.
Ainda, convém recordar que o cultivo de mandioca demanda,
aproximadamente, 18 meses para atingir seu ponto de comércio, isso sem
contar com as intempéries climáticas e pragas que constantemente assolam o
produtor rural.
(...).
Baseada no volume de produção e sua compatibilidade com a área
contestada, conclui-se por restabelecer a área declarada de 314,8 hectares,
utilizada para a produção de produtos vegetais.
Assim, verificando os elementos de prova, todos eles constantes dos autos,
e estando os seus argumentos em perfeita sintonia com a legislação de
regência, voto no sentido de dar provimento para reestabelecer a área declarada
de 314,8 hectares utilizada para a produção de produtos vegetais, conforme
declaração prestada pela Recorrente.
Assim, ausente a similitude fática, não se mostra possível conhecer do recurso
interposto.
Diante do exposto, voto em não conhecer do recurso.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 282
DF CARF MF
Original